Tribunal: STF
Processo: Rcl 67908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO PELA QUAL SE RECONHECEU O VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE AS PARTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Elali Advogados — EPP, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Processo nº 0000303-37.2019.5.21.0002, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    2. O reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Júlia Guimarães de Almeida, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de associação existente entre as partes, com substância jurídica, legitimidade e legalidade, bem como a real natureza dos serviços efetivamente prestados.

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau decidiu que estariam supostamente demonstrados os requisitos exigidos legalmente para configurar o vínculo empregatício alegado na inicial, tendo julgado procedente a reclamação e imposto condenação ao pagamento das verbas inerentes a tal condição.

    4. Relata que interpôs recurso ordinário, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região conduzido o julgamento pela mesma interpretação adotada na sentença para negar provimento à pretensão recursal. Opostos embargos de declaração, o Juízo manteve o acórdão proferido em todos os seus fundamentos.

    5. Informa que o Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso de revista interposto, sob a justificativa de que o provimento do referido recurso não demonstraria qualquer utilidade para a recorrente, dada a ausência de prejuízo, em tese, derivada da nulidade suscitada na pretensão recursal. Diz da manutenção da negativa após a oposição de embargos de declaração.

    6. Registra que, após ter sido proferida decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, o Vice-Presidente do TST determinou o processamento do agravo interposto pela ora reclamante, cujo processo aguarda oferecimento de contrarrazões.

    7. Sustenta, em síntese, que as instâncias ordinárias que apreciaram a controvérsia discutida entre as partes deixaram de observar a autoridade das teses firmadas por esta Suprema Corte, tanto por meio de julgamento realizado sob o regime da repercussão geral quanto por julgamento de controle concentrado de constitucionalidade.

    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado e do trâmite do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para confirmar a medida liminar e cassar definitivamente o ato impugnado, afastando-se o vínculo trabalhista reconhecido.

    9. Inicialmente, julguei procedente a reclamação (e-doc. 25), por entender inobservado, pela decisão reclamada, o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    10. A parte beneficiária opôs embargos de declaração contra aludida decisão, arguindo, em suma, a existência de omissão e contradição, no tocante à coisa julgada sobre a matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, objeto central desta reclamação. Argumenta que “a preclusão consumativa do mérito ocorreu após o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-21) que deu seguimento parcial ao recurso de revista apenas quanto à nulidade processual, decorrente da falta de intimação da parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração com efeitos infringentes” e que “o reclamado não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista quanto ao mérito, quedando-se inerte e resultando em trânsito em julgado da questão atinente ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes”. Pondera que “tanto o Tribunal Superior do Trabalho (TST) quanto o Supremo Tribunal Federal (STF) concluíram que nenhuma utilidade decorreria do provimento do recurso de revista, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego já havia transitado em julgado devido à inércia do reclamado em recorrer da decisão que deu seguimento parcial ao recurso de revista”. Invoca, ainda, o enunciado nº 734 da Súmula do STF, pugnando não sejam “os presentes embargos de declaração recebidos e processados como agravo regimental” (e-doc. 28).
    11. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte embargante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    12. No caso em tela, a alegação é a de que de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    13. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    14. Compulsando os autos, observa-se que, no caso vertente, a sentença prolatada pela 2º Vara do Trabalho de Natal (e-doc. 9, p. 89-102), complementada pelo julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 9, p. 127-129), julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora da demanda trabalhista, reconhecendo a existência de vínculo trabalhista entre as partes e condenando o ora reclamante nas verbas e obrigações dele decorrentes.

    15. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, ao exame dos recursos ordinários apresentados por ambas as partes, negou-lhes provimento, em acórdão que, mantido em sede de declaratórios (e-doc. 9, p. 304-310), restou assim ementado (e-doc. 9, p. 215-236):

“Recurso Ordinário do Réu 
Embargos de declaração. Efeito modificativo. Nulidade da sentença. Ausência de intimação. Inexistência de prejuízo. Não é absoluta a regra inscrita na OJ 142 do TST, que prevê a nulidade da decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia a parte contrária. Ela deve ser compatibilizada com a redação do art. 794 da CLT, o qual prevê que para haver a decretação de nulidade, nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, deve ser observado o manifesto prejuízo às partes litigantes. 
Vínculo empregatício. Advogada empregada. A associação entre escritório de advocacia e advogado sem vínculo empregatício, prevista no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, tem por finalidade a ‘participação nos resultados’, ou seja, rateio dos honorários e não a vinculação subordinada do advogado contratado à sociedade contratante. Assim, evidenciado à luz da primazia da realidade os elementos informadores do vínculo de emprego, sucumbe a argumentação do réu. 
Recurso Ordinário da Reclamante 
Indenização por danos morais. Não cabimento. O dano moral somente se configura quando há ofensa direta aos direitos da personalidade, seja no tocante à integridade física, moral ou intelectual. É aquele dano que afeta alguém em seus sentimentos, honra, decoro, consideração social ou laborativa, reputação e dignidade. Não comprovado o dano, indevida respectiva indenização. 
Honorários sucumbenciais. Parâmetros de fixação. Para a fixação da verba honorária consideram-se os parâmetros fixados no $2º do art. 791-A da CLT, em especial a complexidade da causa, circunstância que influencia não apenas o trabalho desenvolvido pelo profissional como o tempo exigido para o serviço. Entendo cabível o percentual de 5%, ante o grau de complexidade da causa.”

    16. Na sequência, o recurso de revista interposto pela parte ora reclamante (e-doc. 10, p. 79-83) foi parcialmente admitido, apenas “quanto à nulidade processual decorrente da ausência de intimação à parte contrária, para se manifestar acerca de embargos de declaração com efeitos infringentes, em razão de possível violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos da alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT” (e-doc. 10, p. 82). No que toca ao reconhecimento do vínculo empregatício, objeto da presente reclamação, consta da referida decisão:

“(...) Quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício, compulsando os termos da decisão recorrida, constata-se que a análise dos temas debatidos, em especial da efetiva existência de subordinação, não obstante toda a argumentação ventilada nas razões recursais, implicaria efetivamente no reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na jurisprudência uniforme do TST, consubstanciada na Súmula 126, segundo a qual não se admite o processamento do recurso de revista quando a apreciação da matéria nele veiculada exigir o revolvimento de fatos e provas, sobre os quais as decisões das instâncias ordinárias detêm soberania, inviabilizando o seguimento do recurso inclusive por divergência jurisprudencial. 
Ora, não se pode olvidar que o recurso de revista é eminentemente técnico e tem pressupostos rígidos de admissibilidade, não se destinando, pois, à análise da justiça do acórdão, tampouco a apreciar fatos e provas, mas sim a assegurar a vigência e aplicação da legislação trabalhista e uniformizar a jurisprudência da Justiça do Trabalho. 
Por fim, destaco que conforme assevera o Ministro Maurício Godinho Delgado, as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla (AIRR - 502-28.2016.5.21.0014, Relator Ministro: Maurício Godinho Delgado, Data de Julgamento: 14/06/2017, 3º Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017).”

    17. A parcela decisional que assentou a inadmissibilidade do recurso de revista não foi impugnada por eventual agravo de instrumento. Inclusive, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos acórdãos pelos quais não conhecido o recurso de revista - naquilo em que admitido (e-doc. 10, p. 118-143) e rejeitados os embargos de declaração que lhe sucederam (e-doc. 10, p. 118-143), sequer se pronunciou sobre o tema.

    18. Nesse cenário, considerando que (i) o recurso de revista interposto contra o acórdão reclamado foi inadmitido no tocante ao reconhecimento do vínculo celetista entre partes e; (ii) não houve a interposição de recursos em face dessa parcela decisória, tem-se por caracterizada a preclusão consumativa da matéria questionada na presente reclamação, dando-se por transitado o processo quanto à referida temática.

    19. Tornando-se indiscutível o capítulo da decisão reclamada que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    20. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – aA jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamção está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).

    21. Reproduzo, ainda, trechos de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin em circunstância processual análoga:

“(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional.
Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 
Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:
(...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).
No mesmo sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 
Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 
(Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 21/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).

    22. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 06/06/2024 (e-doc. 25) e, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 28). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente